Tribunal: TJDFT
Processo: 0731369-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731369-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARGARETH ALVES COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de que o valor descontado a título de previdência seja incorporado ao valor devido, nos seguintes termos: “O precatório foi expedido em 8/3/2023 e a autora se manifestou nos autos diversas vezes, portanto, está preclusa a questão. Assim, indefiro o pedido de ID 237716688.” Em suas razões, a agravante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao fundamento de que não foi intimada para se manifestar sobre os descontos indevidos nem sobre os cálculos apresentados pela Contadoria. Sustenta que os valores foram homologados sem prévia oitiva da parte exequente. Afirma, ainda, que é isenta de contribuição previdenciária, por ser portadora de neoplasia maligna, e que a LC no 769/2008 assegura tal isenção até o dobro do teto do RGPS. Aduz, por fim, a inexistência de base legal para o desconto efetuado, no valor de R$ 4.615,99. Requer, assim, o efeito suspensivo a fim de reconhecer a ilegalidade do desconto previdenciário. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo regular (ID 74607935). É o breve relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Portanto, o ato impugnado é recorrível. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na origem, o cumprimento de sentença foi extinto por meio de sentença proferida em 04/04/2025, diante do adimplemento integral da obrigação (ID 231692490). Referida decisão transitou em julgado, tendo em vista a inércia da parte exequente, que deixou de interpor o recurso cabível no prazo legal, de modo que se operou a preclusão temporal quanto à matéria. Dessa forma, ausente impugnação tempestiva, revela-se inviável a rediscussão de eventuais diferenças ou complementações de pagamento em sede de agravo de instrumento, especialmente após o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a quitação da obrigação e extinguiu o cumprimento de sentença. ISTO POSTO, não conheço do recurso. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)